Tribunal: TJMT
Processo: 1011714-45.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1011714-45.2023.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 17 de abril de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. QUEIMA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. UTILIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. LAUDOS QUE COMPROVAM QUEIMA POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. AUSÊNCIA PROVA CONTRÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEFERIMENTO APENAS DE DANOS MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi reconhecida a responsabilidade da recorrente pela queima de aparelho de ar condicionado instalado na residência da parte recorrida, determinado o pagamento de danos materiais no importe de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).
2. Insurgência recursal da parte fornecedora, sob alegação de necessidade de reformar a sentença proferida para a improcedência. Em suma, sob o fundamento de que no caso não havia comprovação de que o sinistro teria ocorrido por responsabilidade da parte recorrente.
3. No caso concreto a parte consumidora alega que houve descarga elétrica, que culminou em oscilação de energia, vindo a danificar o seu ar condicionado. Anexou aos autos laudo de dois técnicos, que constatam que a queima foi em razão de oscilação de energia, além de uma foto de um funcionário da empresa recorrente realizando reparos em um poste, além de orçamentos de outro aparelho e do valor cobrado para a instalação.
4. Verificando os autos, a parte recorrente apresentou documentos sistêmicos, afirmando que não teria havido oscilação de energia. No que tange a tese de ocorrência de descarga fora da rede elétrica que teria atingido a residência do consumidor, nada nesse sentido restou comprovado.
5. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a fornecedora não trouxe aos autos, documento que comprovasse a lisura do serviço prestado.
6. Diante dos danos experimentados pela parte reclamante, tendo em vista que são decorrentes de falha na prestação de serviços, devem ser restituídos pela parte fornecedora.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011714-45.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (RECORRENTE), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024